Tribunal: TJDFT
Processo: 0719378-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719378-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA AUGUSTA GONCALVES D E C I S Ã O Vistos e etc. Na petição juntada ao ID 37130577, o agravante noticia que não há mais interesse recursal. Assim, recebo a petição do agravante como desistência do recurso interposto. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e não conheço do presente recurso. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 11 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora